Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM PARA CASAMENTO. EXPOSIÇÃO MÚTUA EM REDES SOCIAIS. CONFLITO ENTRE DIREITO À IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECUSA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, bem como os pedidos reconvencionais. O pedido inicial buscava condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 sob o argumento de exposição ofensiva em redes sociais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se publicações realizadas em redes sociais ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, configurando ilícito civil indenizável por violação a direitos da personalidade.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 5o, IV, IX e X) assegura a liberdade de expressão e a inviolabilidade da honra e imagem, impondo ao julgador a ponderação entre esses valores fundamentais.
4. O Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, arts. 2o e 3o) assegura a livre manifestação de pensamento em ambiente digital, ressalvada a responsabilização por excessos.
5. Ambas as partes (autora e ré) concorreram causalmente para a repercussão ao optar por expor o conflito em perfis públicos, atraindo voluntariamente engajamento digital, o que afasta a pretensão indenizatória.
6. A autora, ao optar por tornar público o conflito, atraiu, voluntariamente, os riscos e efeitos próprios da exposição virtual, não sendo cabível imputar à ré responsabilidade por críticas ou ataques praticados por terceiros.
7. A prova produzida não revela animus injuriandi ou diffamandi por parte da ré, tampouco demonstra ofensa direta aos direitos da personalidade da autora que justifique reparação civil.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CC, arts. 186, 927 e 945; Lei no 12.965/2014, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1292275/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.05.2023, DJe 22.05.2023; TJDFT, Acórdão 1649466, 0732788-22.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe 19.12.2022; TJMG, AC 5018759-20.2020.8.13.0702, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9a Câmara Cível, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.